Tribunal: STF
Processo: ARE 1422649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE MÃODE-OBRA. INTERMEDIAÇÃO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL. TESES: I) DO AGENCIAMENTO DA MÃO-DE-OBRA; II) DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DO ISS; III) DA NATUREZA JURÍDICA DAS EMPRESAS AGENCIADORAS DE MÃO-DE-OBRA; IV) DAS DIFERENÇAS ENTRE AS ATIVIDADES DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E O AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; V) DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO FATO GERADOR DO ISS; VI) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS PREÇO DO SERVIÇO CONFORME O ART. 9.º DO DL 406/68; VII) DA "RECEITA" E "ENTRADA" SUAS CONEXÕESQUANTO À INCIDÊNCIA DO ISS; VIII) DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS AGENCIADORAS DE MÃO-DE-OBRA; IX) DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO TRIBUTÁRIO; X) DA OFENSA À REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ISS VERSUS IRPF; XI) DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL EM MATÉRIAS ANÁLOGAS; E, XII) DA NÃO INCLUSÃO DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS DE REEMBOLSO DE DESPESAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO SOBRE A BASE DE CÁLCULO MAJORADA, ALÉMDA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL À DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE TERIA RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE. AFASTADAS. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA, VERIFICA-SE QUE A MESMA, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA, NÃO SE TRATA DE MERA INTERMEDIADORA NA CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES, TENDO EM VISTA QUE PRESTA SERVIÇOS COM SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS. É O QUE SE DEPREENDE, POR EXEMPLO, DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS ÀS FLS. 36/44 (CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL) E 71/87 (CELEBRADO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL), NOS QUAIS CONSTA EXPRESSAMENTE QUE O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS SERÁ EFETUADO PELA PRÓPRIA EMPRESA AUTORA, O QUE PRESSUPÕE QUE A MESMA NÃO AGE TÃO-SOMENTE COMO INTERMEDIADORA, MAS SIM COMO VERDADEIRA EMPREGADORA. NÃO OBSTANTE AS EMPRESAS PRESTADORES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO OU FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DEVAM TER O ISS INCIDINDO APENAS SOBRE A CHAMADA "TAXA DE AGENCIAMENTO", QUE É PREÇO DO SERVIÇO PRESTADO, A DEMANDA EM APREÇO EVIDENCIA OUTRO TIPO DE ATIVIDADE, A QUAL NÃO SE ENCONTRA RELACIONADA PROPRIAMENTE COM A MÃO-DE-OBRA, MAS SIM COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRÓPRIA EMPRESA, ATRAVÉS DE SEUS EMPREGADOS. SENTENÇA MANTIDA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. COMPATIBILIDADE COM O ART. 93, IX, DA CF/88. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, incisos II, IV; 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente